Tribunal: TJES
Processo: 0000012-13.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo e petrechos de tráfico em sua residência, após monitoramento policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (iii) determinar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários à defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas.

4. A condição de foragido do réu, somada a informações de inteligência e à sua visualização prévia no imóvel, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a atuação policial.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois não há demonstração de manipulação indevida ou prejuízo concreto à integridade da prova.

6. A divergência de peso entre a apreensão e o laudo definitivo decorre de estimativa inicial, prevalecendo a medição técnica pericial.

7. Irregularidades formais no acondicionamento ou na identificação dos responsáveis pelo lacre não implicam nulidade sem comprovação de prejuízo.

8. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e autos de apreensão que confirmam a natureza das substâncias e a funcionalidade da arma.

9. A autoria é evidenciada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo.

10. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo e instrumentos de traficância, afastam a tese de uso pessoal.

11. A defensora dativa faz jus ao arbitramento de honorários pela atuação em grau recursal, conforme normativa estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido em caso de crime permanente, desde que fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à integridade da prova. 3. Depoimentos policiais prestados sob contraditório constituem prova idônea para embasar condenação. 4. A quantidade, diversidade de drogas e circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal. 5. É devido o arbitramento de honorários à defensoria dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 158-B; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, HC nº 827.081/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-13.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS MARIA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo e petrechos de tráfico em sua residência, após monitoramento policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (iii) determinar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários à defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas.

4. A condição de foragido do réu, somada a informações de inteligência e à sua visualização prévia no imóvel, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a atuação policial.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois não há demonstração de manipulação indevida ou prejuízo concreto à integridade da prova.

6. A divergência de peso entre a apreensão e o laudo definitivo decorre de estimativa inicial, prevalecendo a medição técnica pericial.

7. Irregularidades formais no acondicionamento ou na identificação dos responsáveis pelo lacre não implicam nulidade sem comprovação de prejuízo.

8. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e autos de apreensão que confirmam a natureza das substâncias e a funcionalidade da arma.

9. A autoria é evidenciada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo.

10. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo e instrumentos de traficância, afastam a tese de uso pessoal.

11. A defensora dativa faz jus ao arbitramento de honorários pela atuação em grau recursal, conforme normativa estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido em caso de crime permanente, desde que fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à integridade da prova. 3. Depoimentos policiais prestados sob contraditório constituem prova idônea para embasar condenação. 4. A quantidade, diversidade de drogas e circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal. 5. É devido o arbitramento de honorários à defensoria dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 158-B; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, HC nº 827.081/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIQUEIAS MARIA GARCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID
17738721
, nas quais argui, preliminarmente: (1) a nulidade das provas obtidas em razão de suposta invasão de domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso na residência, e (2) a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, apontando que as drogas não estavam devidamente lacradas no momento da apreensão, que o policial assinante do formulário não participou da diligência, a ocorrência de armazenamento de substâncias diversas sob lacre único e a discrepância de 40g entre o peso registrado no formulário e o laudo definitivo.

No mérito, pugna (3) pela absolvição por insuficiência de provas de materialidade e autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, requer (4) o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID
17738723
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer no ID
18284404
opinando pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIQUEIAS MARIA GARCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17738721, nas quais argui, preliminarmente: (1) a nulidade das provas obtidas em razão de suposta invasão de domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso na residência, e (2) a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, apontando que as drogas não estavam devidamente lacradas no momento da apreensão, que o policial assinante do formulário não participou da diligência, a ocorrência de armazenamento de substâncias diversas sob lacre único e a discrepância de 40g entre o peso registrado no formulário e o laudo definitivo.

No mérito, pugna (3) pela absolvição por insuficiência de provas de materialidade e autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, requer (4) o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Conforme a exordial acusatória, no dia 12 de janeiro de 2023, na Rua Rui Barbosa, Centro, Montanha/ES, o apelante — que se encontrava foragido do sistema prisional desde setembro de 2022 — foi recapturado em posse de expressiva quantidade de entorpecentes e armamento. Após monitoramento policial indicando que o recorrente estaria escondido em uma quitinete guardando ilícitos, a guarnição visualizou-o pela janela do imóvel. Ao ser abordado na porta do local, foram encontrados, ao lado de sua cama,
uma submetralhadora calibre .380 municiada e, sob o móvel, uma sacola contendo 310g de crack, 67 buchas de maconha, 17 pedras médias de crack, 19 microtubos de cocaína, além de R$ 590,00 em espécie e materiais para embalo de entorpecentes
.

1 -
Pressupostos de admissibilidade e preclusão:

Inicialmente, verifico que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Não obstante a pontuação ministerial acerca da preclusão consumativa das nulidades, uma vez que não foram suscitadas na resposta à acusação ou memoriais de primeiro grau, entendo por enfrentá-las no presente voto em observância à amplitude da defesa e por envolverem garantias fundamentais.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela d. Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento das referidas teses.

2 - Nulidade da busca domiciliar:

É cediço que o tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", constitui crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial em flagrante delito independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso em tela, a atuação policial foi amparada em fundadas razões, visto que o apelante era foragido do sistema prisional e havia informações precisas de inteligência sobre seu paradeiro e a guarda de armas e drogas. O policial militar Ziomar Marques Prates, em juízo, confirmou que o recorrente foi visualizado na sacada antes da abordagem e que o local era utilizado para dificultar o trabalho policial, servindo de depósito para o grupo criminoso.

Assim, a situação de flagrância era evidente e prévia ao ingresso, legitimando a diligência, que se desenrolou de acordo com o que dispõe o
Tema de nº 280 de Repercussão Geral, do STF
, que estabelece que "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
".

Portanto, não prospera a nulidade arguida.

3 - Nulidade por quebra da cadeia de custódia:

A defesa aponta irregularidades formais que, segundo alega, comprometeriam a integridade dos vestígios. Contudo, o exame dos autos demonstra que o procedimento seguiu o rigor necessário para garantir a rastreabilidade da prova.

Quanto à discrepância de peso (40g), observa-se que o Formulário de Cadeia de Custódia (ID 46440997, pág. 65) utilizou o termo "aproximadamente 310g" para o crack. A massa precisa de 358,4g aferida no laudo definitivo decorre da pesagem técnica em laboratório, procedimento de praxe que prevalece sobre a estimativa inicial de campo.

Sobre o acondicionamento, o fato de substâncias diversas terem sido transportadas sob um único lacre ou a circunstância de o policial que assinou o formulário ser o agente de plantão na delegacia (e não o captor direto) não induz nulidade. Tais atos visam justamente assegurar que o material recebido seja identificado e lacrado por autoridade responsável antes da perícia.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências”
(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Dessa forma, não houve demonstração de qualquer manipulação indevida ou prejuízo concreto, não se verificando qualquer violação ao que dispõe o art. 158-B do CPP.

4 - Absolvição:

A
materialidade
delitiva está robustamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 49940624, Auto de Apreensão, Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense nº 864/2023 (confirmando a natureza das drogas) e Laudo Pericial nº 1.576/2023 (atestando a eficiência da submetralhadora).

A
autoria
, por seu turno, exsurge inequívoca dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O Sgt PM Ziomar Marques Prates detalhou que o recorrente era monitorado e que a arma apreendida era vinculada à traficância do grupo de Ronivaldo.

No mesmo sentido, o Policial Civil Italo Suim afirmou categoricamente que o apelante residia no local, onde estavam todos os seus pertences, e que a sacola com drogas foi localizada na sala.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão apresentada pelo apelante, de que seria mero usuário e que os policiais iriam "jogar tudo em suas costas", encontra-se isolada e é infirmada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), pela posse de armamento de alto poder ofensivo (submetralhadora) e de petrechos para embalo, sendo tais elementos incompatíveis com o consumo pessoal, caracterizando o tráfico ilícito.

Portanto, a condenação deve ser mantida incólume.

5 - Arbitramento de honorários advocatícios:

Considerando que a Dra. Venancia Santos Ramos (OAB/ES 41.149) foi nomeada defensora dativa e apresentou as razões recursais de forma diligente, faz jus à fixação de honorários em sede recursal, nos termos da legislação estadual vigente e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Outrossim, FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da defensora dativa, Dra. Venancia Santos Ramos (OAB/ES 41.149), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à atuação nesta instância superior, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

6 - Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Outrossim, arbitro honorários advocatícios em favor da
Dra. Venancia Santos Ramos (OAB/ES 41.149), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.